Tribunal: TJDFT
Processo: 0003845-14.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOCUMENTO HÁBIL. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
I - Mantém-se a condenação da ré pela prática do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas na palavra da vítima, declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, além das declarações do próprio comparsa.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Segundo a jurisprudência, a certidão de nascimento ou a carteira de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados, sendo insuficiente a informação lançada apenas com base nas declarações do suposto menor.
IV - Se dos autos não se extrai qualquer indicação do documento oficial de onde foram retirados os dados de qualificação do comparsa, a ré deve ser absolvida da imputação do crime de corrupção de menor.
V - Quando na aplicação do concurso formal a pena exceder ao que seria cabível pela regra do art. 69 do CP, a unificação deverá ser realizada pelo concurso material benéfico.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.